Tribunal: TJES
Processo: 5003468-45.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003468-45.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIOMAR XAVIER MARTINS
INTERESSADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fl. 91/95).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLAUDIOMAR XAVIER MARTINS
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que comprovou seu domicílio no município de Colatina/ES, na época dos fatos;
d)
que a recorrida deve ser responsável pelos danos sofridos pelo recorrente, em razão do desabastecimento de água;
e)
que usufruía dos serviços do Sanear;
f)
que os danos sofridos em decorrência do evento danoso causou sérias consequências para a vida do recorrente o que lhe dá o direito a indenização pleiteada;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
h)
que a recorrida deve ser condenada a R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em que pese a preliminar de deserção arguida pela recorrida, rejeito-a
,
uma vez identificado que a parte recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovada tal condição (ID
1117201
).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus aos danos morais pleiteados em decorrência do desabastecimento de água (IRDR 040/2016
[1]
), decorrentes do desastre ambiental.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que a parte recorrente não comprovou que foi impactada diretamente pelo desastre ambiental, consoante a ausência de documentos que comprovem a qualidade de usuário do recorrente, dos serviços prestados pelo Sanear de Colatina/ES.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, pelos motivos que passo a narrar.

Primeiramente, é imperioso destacar que o desabastecimento temporário de água ocorreu a partir do dano ambiental provocado pelos resíduos de lama e minerais lançados no Rio Doce, em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Desse modo, nota-se que a recorrente deixou de produzir provas de que sua residência era abastecida por água potável fornecida pelo Sanear do município de Colatina/ES.

Destarte, cabia tão somente à recorrente juntar aos autos uma conta de água emitida pelo Sanear da época dos fatos.

Ademais, ainda que a conta de água emitida pelo Sanear não estivesse em seu nome, à parte recorrente, a fim de comprovar sua alegação, poderia juntar algum outro documento, que comprovasse a alegação de sua residência no período do evento danoso.

Destarte, a parte recorrente colacionou na fase processual apenas duas contas de telefone (ID
1117128
, ID
1117129
) com o fito de comprovar seu endereço, mas não comprovou o abastecimento de água pelo Sanear de Colatina/ES.

Assim, em nítida inovação na fase recursal, apresenta conta de água emitida pelo Sanear em nome de terceiro, todavia, sem ao menos comprovar a relação jurídica entre eles - contrato de locação, por exemplo -, uma vez que sustenta se tratar de proprietário do prédio.

No entanto, ao meu alvitre, a parte recorrente quando junta em sua peça recursal uma conta de água em nome de terceiro, busca inovar em momento inoportuno, uma vez que teve toda a instrução probatória para colacionar tal documento aos autos com o fito de comprovar suas alegações.

Por fim, tenho que a sentença do Juízo
a quo
não merece reparos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – 040/2016. SUSCITANTES MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE. INTERRUPÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS A TERCEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DANO MORAL EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA TODAS AS AÇÕES. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE. NECESSIDADE APRESENTAÇÃO CONTA ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autuado sob o nº 040/2016, deflagrado pelos MAGISTRADOS COMPONENTES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE, apontando dissensões nas decisões das inúmeras ações protocolizadas junto aos Juizados Especiais Cíveis, sendo conflitante o reconhecimento do dano, bem como valores lançados em sentenças totalmente divergentes. Ações visam à reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela empresa SAMARCO MINERAÇÃO S/A, tendo como causa de pedir os danos advindos da falha na prestação de serviços, que resultou no rompimento de barragens de rejeitos de Fundão no Estado de Minas Gerais, interrompendo o abastecimento de água potável nas cidades banhadas pelo Rio Doce, bem como na Vila de Regência, município de Linhares. Adoção da Teoria do Risco Integral para os casos de dano ambiental, responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S/A. Responsabilidade objetiva por danos a terceiros. Dano Ambiental Individual, também chamado de dano ricochete ou reflexo. Cada munícipe lesado tem o direito constitucional de ser integralmente reparado na sua esfera individual pelos danos sofridos, desde que morador da área afetada. Danos Morais fixados pela falta de abastecimento de água em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma individual, para todas as ações ajuizadas. Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada. Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DO RIO DOCE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. REJEITOS DE MINÉRIO LANÇADOS NO RIO DOCE. MATÉRIA OBJETO DO IRDR Nº 040/2016. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA E ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO AUTOR DE USUÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SANEAR DE COLATINA/ES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.